Tribunal: TJDFT
Processo: 0716264-52.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0716264-52.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL SA EMBARGADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, MANOEL EVERALDO MORAES FERREIRA D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração oposto por BANCO DO BRASIL S.A. (ID 24260617) ante o acórdão proferido pela 3a Turma Cível que, nos autos das Apelações interpostas respectivamente por ambas as partes, conheceu parcialmente o Apelo do BANCO DO BRASIL S.A. e os apelos da CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL e MANOEL EVERALDO MORAES FERREIRA in totum, negando provimento aos recursos do BANCO DO BRASIL S.A. e MANOEL EVERALDO MORAES FERREIRA e concedendo provimento ao recurso da CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL. Sob Petição ID 27045224, a parte Embargante, BANCO DO BRASIL. S. A., protocola a denominada “Contrarrazões aos Embargos Declaratórios”. INTIME-SE a Embargante, BANCO DO BRASIL S. A., para que Esclareça a petição de ID 27045224, intitulada Contrarrazões aos Embargos de Declaração, cujos Embargos são de sua própria oposição. Prazo: 05 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 8 de julho de 2021 14:40:18. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador